Tribunal: STF
Processo: ADI 1910
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-16
Data de publicação: 2004-06-16

Ementa:
EMENTA: Ação rescisória: argüição de inconstitucionalidade de
medidas provisórias (MPr 1.703/98 a MPr 1798-3/99) editadas e
reeditadas para a) alterar o art. 188, I, CPC, a fim de duplicar o
prazo para ajuizar ação rescisória, quando proposta pela União, os
Estados, o DF, os Municípios ou o Ministério Público; b) acrescentar
 o inciso X no art. 485 CPC, de modo a tornar rescindível a
sentença, quando "a indenização fixada em ação de desapropriação
direta ou indireta for flagrantemente superior ou manifestamente
inferior ao preço de mercado objeto da ação judicial": preceitos que
 adoçam a pílula do edito anterior sem lhe extrair, contudo, o
veneno da essência: medida cautelar deferida.
1. Medida
provisória: excepcionalidade da censura jurisdicional da ausência
dos pressupostos de relevância e urgência à sua edição: raia, no
entanto, pela irrisão a afirmação de urgência para as alterações
questionadas à disciplina legal da ação rescisória, quando, segundo
a doutrina e a jurisprudência, sua aplicação à rescisão de sentenças
 já transitadas em julgado, quanto a uma delas - a criação de novo
caso de rescindibilidade - é pacificamente inadmissível e quanto à
outra - a ampliação do prazo de decadência - é pelo menos duvidosa:
razões da medida cautelar na ADIn 1753, que persistem na
presente.
2. Plausibilidade, ademais, da impugnação da utilização
 de medidas provisórias para alterar a disciplina legal do processo,
 à vista da definitividade dos atos nele praticados, em particular,
de sentença coberta pela coisa julgada.
3. A igualdade das partes
 é imanente ao procedural due process of law; quando uma das partes
é o Estado, a jurisprudência tem transigido com alguns favores
legais que, além da vetustez, tem sido reputados não arbitrários por
 visarem a compensar dificuldades da defesa em juízo das entidades
públicas; se, ao contrário, desafiam a medida da razoabilidade ou da
 proporcionalidade, caracterizam privilégios inconstitucionais:
parece ser esse o caso na parte em que a nova medida provisória
insiste, quanto ao prazo de decadência da ação rescisória, no
favorecimento unilateral das entidades estatais, aparentemente não
explicável por diferenças reais entre as partes e que, somadas a
outras vantagens processuais da Fazenda Pública, agravam a
conseqüência perversa de retardar sem limites a satisfação do
direito do particular já reconhecido em juízo.
4. No caminho da
efetivação do due process of law - que tem particular relevo na
construção sempre inacabada do Estado de direito democrático - a
tendência há de ser a da gradativa superação dos privilégios
processuais do Estado, à custa da melhoria de suas instituições de
defesa em juízo, e nunca a da ampliação deles ou a da criação de
outros, como - é preciso dizê-lo - se tem observado neste decênio no
 Brasil.